Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE TESTÍCULO. ÓBITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO ADEQUADO APÓS CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE TUMOR E ESTRUTURAS ADJACENTES AFETADAS. COLETA PRECOCE DOS MARCADORES TUMORAIS. DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO DO DEVER DE AGIR DO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA NÃO VERIFICADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AO ESTADO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. RESULTADO DANOSO DECORRENTE DE EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de suposta falha nos serviços públicos de saúde prestados ao genitor da autora/recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de violação à coisa julgada material; e (ii) se estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado por omissão, consubstanciada em suposta ausência de acompanhamento médico adequado do genitor da ora apelante, portador de Neoplasia Maligna de Testículo, durante o pós-operatório da cirurgia de ressecção de tumor e estruturas adjacentes afetadas, circunstância que, segundo indicado em razões recursais, teria culminado no seu óbito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que se configure a coisa julgada, é necessário que haja, entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Caso concreto em que, embora a presente ação e a demanda indenizatória anteriormente ajuizada pela genitora da ora recorrente possuam a mesma causa de pedir, divergem quanto às partes e aos pedidos nelas formulados. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada.
4. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
5. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso.
6. Na hipótese, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que a conduta adotada pela equipe médica no pós-operatório, pautada na vigilância ativa, com solicitação de novos exames e acompanhamento regular, revelou-se adequada ao quadro clínico apresentado pelo paciente logo após o procedimento cirúrgico, porquanto, naquele momento, a moléstia ainda se encontrava em estágio inicial (EC I), sem evidências de recidiva ou metástase, hipótese para a qual a literatura médica admite a referida abordagem terapêutica.
7. Ainda que tenha havido a coleta precoce dos marcadores tumorais, realizada no dia seguinte à cirurgia — quando esses índices ainda refletiam o estado pré-operatório —, tal circunstância não constituiu fator determinante para o agravamento do quadro clínico do paciente, uma vez que, conforme certificado pela perita judicial, a avaliação anatomopatológica e os exames de imagens disponíveis à época se mostraram suficientes para orientar a conduta terapêutica inicialmente adotada pelos profissionais de saúde.
8. A decisão da equipe médica em postergar o início do tratamento quimioterápico, nos meses que sucederam a intervenção cirúrgica, restou plenamente justificada pela necessidade de estabilização clínica do paciente, que apresentou piora progressiva em seu estado de saúde a partir de 21/8/2020, quando recusou internação hospitalar indicada para tratamento de obstrução intestinal e prevenção de insuficiência renal.
9. Situação concreta em que o acervo probatório carreado aos autos é indicativo de que o óbito do genitor da autora não decorreu de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais que o assistiram, mas da própria evolução da neoplasia, agravada por complicações metabólicas e renais que culminaram em parada cardiorrespiratória e falência múltipla dos órgãos.
10. Constatada a ausência de nexo causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano efetivo, é de ser afastada a responsabilização do Estado por omissão. Dever de indenizar inexistente. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. CPC, art. 334, § 4o; art. 1.012; art. 1.013. LINDB, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136861, Rel(a). Edson Fachin, Rel(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, p. 13/8/2020. TJDFT, APC 07008312020198070018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 21/2/2023. TJDFT, APC 07009239520198070018, Rel(a). Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, p. 12/6/2020.